Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIROS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO ESPECÍFICO. COABITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A intimação pessoal do réu em liberdade não é exigida quando a Defesa, pública ou privada, é regularmente cientificada da sentença condenatória (CPP, art. 392, II). A ausência dessa providência não gera nulidade se não houver prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.
2. A violação de domicílio em contexto de violência doméstica configura crime quando o agente ingressa em imóvel habitado por ex-companheira contra sua vontade.
3. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a natureza íntima dos fatos e a ausência de testemunhas presenciais, conforme entendimento consolidado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A alegação de coabitação ou manutenção de relacionamento afetivo não encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram a separação anterior e a ausência de convivência à época dos fatos.
5. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente comprovadas por meio de depoimentos coesos e harmônicos, tanto em sede inquisitorial quanto judicial, não havendo dúvidas quanto à sua prática.
6. Recurso conhecido e não provido.